Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-15.2016.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000710-15.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAQUELINE SILVA DE CARVALHO - CPF: 026.959.391-83 (VÍTIMA), WAGNER VICENTE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.661.061-71 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO EM QUANTITATIVO INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS –

INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA FUNDAMENTAR A FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA OU RETIFICAR O VALOR – 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA INTERPOSIÇÃO DO APELO – DESCABIMENTO –

VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – 3.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em

fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos.

- Inexistindo, por outro lado, essa motivação na sentença combatida, os autos devem retornar ao Juízo de origem, a quem caberá fundamentar o valor devido ou fixá-lo em sintonia com a Tabela de Honorários da OAB.

2.

Os honorários fixados na sentença incluem a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos termos dos artigos 303, §3o e 305, I, da CNGC/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Wagner Vicente Pereira da Silva

foi absolvido em relação à autoria do crime de Furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II do CP) sendo que, ao final do processo em primeiro grau, o
magistrado
a quo

arbitrou os honorários advocatícios do Defensor Dativo em 3 URHs
(Id.
71840020
).

Irresignada, a Defesa pleiteou a
majoração
deste

valor

para
6
URHs,
sob a alegação de que
o
quantum
foi estipulado abaixo do estabelecido pela Tabela de honorários da Seccional da OAB/MT. Requereu, ainda,
fixação de honorários

advocatícios
em
5 URHs
pela interposição deste apelo
nos termos do item 24.1 da tabela XIX da OAB (Id.
71840024).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
71840029
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento por ausência de interesse de agir
, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre
(Id.
71840029)
:

SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ADVOGADO DAVIVO DEFENDENDO INTERESSE PRÓPRIO – PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021